Tribunal: TJMT
Processo: 0001423-05.2019.8.11.0080
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001423-05.2019.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AVIAPRI - AVIACAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 06.011.844/0001-14 (EMBARGANTE), GILBERTO JACOB - CPF: 608.999.219-49 (ADVOGADO), FELIPE RICARDO GRECZYSZN - CPF: 045.957.591-00 (ADVOGADO), JOSEMIR TADEU SIMON - CPF: 335.105.049-68 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 386.688.580-68 (ADVOGADO), MELCHIOR FULBER CAUMO - CPF: 890.075.221-91 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), FLAVIO DA SILVA SIMON - CPF: 044.608.839-02 (EMBARGADO), IVONETE LUSTOSA CAVALCANTI CARTER - CPF: 216.772.203-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Recurso de Apelação. Embargos de Terceiro. Posse Legítima Reconhecida. Ausência de Vícios no Acórdão. Pretensão de Rediscussão do Mérito.
Embargos Rejeitados
.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que, por unanimidade, negou provimento a Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado nos Embargos de Terceiro, reconhecendo a posse legítima dos imóveis objeto de penhora judicial. A Embargante alegou omissões no julgamento relativas à ausência de comprovação de pagamento pelos Embargados, inconsistências contratuais, insuficiência do auto de constatação e conduta processual dos embargados.

II.
Questão em Discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão é omisso quanto à ausência de comprovantes de pagamento pelos embargados; (ii) estabelecer se houve omissão quanto às divergências contratuais apresentadas; (iii) determinar se o auto de constatação foi suficientemente enfrentado; e (iv) verificar se a recusa dos embargados em apresentar documentos essenciais foi adequadamente analisada.

III.
Razões de Decidir

3. O acórdão enfrentou a alegação de ausência de pagamento ao reconhecer que a posse derivava de contrato anterior à penhora e que não havia indícios de má-fé, com base nos enunciados n. 84 e 375 da Súmula do STJ.

4. As alegações de inconsistências contratuais foram consideradas, mas não tidas como suficientes para desconstituir a posse, diante do conjunto probatório robusto que inclui auto de constatação, antiguidade da ocupação e documentação funcional.

5. As críticas ao laudo de constatação foram enfrentadas, sendo este reconhecido como prova idônea elaborada por servidora dotada de fé pública, com descrição de elementos objetivos da posse contínua e qualificada.

6. A alegada omissão quanto à conduta processual dos Embargados não compromete a validade do julgamento, uma vez que a presunção relativa do art. 400 do CPC exige análise contextual, e os demais elementos probatórios foram suficientes para a formação do convencimento judicial.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A existência de contrato de compra e venda celebrado antes da penhora, aliada à posse legítima e ausência de má-fé, é suficiente para afastar a fraude à execução, nos termos das Súmulas 84 e 375 do STJ. 2. Não há omissão relevante quando a decisão se fundamenta em conjunto probatório robusto e coerente, ainda que não enfrente detalhadamente todos os argumentos das partes.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 400 e 489.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0001423-05.2019.8.11.0080

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Aviapri - Aviação Agrícola Ltda.
, em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que o acórdão incorreu em diversas omissões, ao deixar de se manifestar sobre pontos cruciais ventilados na Apelação, os quais, se devidamente enfrentados, poderiam conduzir à modificação do julgamento.

Alega que o acórdão é omisso quanto à ausência de comprovação dos pagamentos pelos Embargados na suposta aquisição dos imóveis, destacando que tal ausência compromete a validade do negócio jurídico e a demonstração do domínio.

Aponta também omissão quanto às divergências entre os contratos de compra e venda apresentados, que revelariam inconsistências relevantes e suspeitas de simulação.

Sustenta, ainda, omissão sobre as críticas específicas ao auto de constatação, que, segundo a Embargante, não teria verificado de modo suficiente a posse efetiva e contínua dos imóveis, e cuja metodologia e fundamentação foram devidamente impugnadas na Apelação.

Por fim, assevera omissão quanto à recusa dos Embargados em apresentar, na primeira instância, documentos comprobatórios da transação, mesmo após intimados judicialmente, o que acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pela Embargante, conforme o art. 400 do CPC.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes e consequente modificação do julgado, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no ID.

291925372.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Embargante
Aviapri - Aviação Agrícola Ltda.
interpôs Recurso de Apelação em virtude de sentença que julgou procedente o pedido formulado nos Embargos de Terceiros opostos por
Josemir Tadeu Simon
e
Flávio da Silva Simon
e desconstituiu a constrição judicial que recaiu sobre os imóveis objeto da lide.

O Juiz
a quo
condenou os Embargados a arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nas razões do Apelo, a Embargante alegou que os Embargados não comprovaram efetivamente a posse e a propriedade legítima dos imóveis, pois apresentaram apenas um Contrato de Compra e Venda, sem outras provas documentais robustas.

Reiterou que o auto de constatação realizado pela Oficial de Justiça não pode ser considerado prova conclusiva de posse, pois está fundamentado apenas em depoimentos dos próprios Embargantes e de seus funcionários, sem que tenham sido feitas diligências adicionais, como entrevistas com vizinhos, análise de registros públicos e inspeções físicas detalhadas das propriedades.

Destacou que os Recorridos, ora Embargados, não apresentaram comprovantes de pagamento das parcelas da compra e venda, o que levanta suspeitas sobre a veracidade do negócio jurídico.

Enfatizou, ainda, que os Contratos de Compra e Venda anexados pelos Recorridos têm divergências em relação aos valores e prazos, o que reforça a tese de que a transação pode ter sido simulada para evitar a constrição judicial dos bens.

Defendeu que apesar de os Embargados terem celebrado o Contrato antes da penhora, isso não afasta automaticamente a possibilidade de fraude à execução, pois é necessária a prova da ausência de má-fé.

Por fim, argumentou que o simples fato de os Apelados/Embargados estarem na posse dos imóveis não é suficiente para afastar a presunção de fraude, pois a posse pode ter sido transferida de forma simulada com o intuito de criar uma aparência de legitimidade na transação.

Sob tais argumentos, requereu a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos e a manutenção da penhora sobre os imóveis.

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime, desproveu o Apelo.

Inconformada,
a Embargante sustenta que o acórdão incorreu em diversas omissões, ao deixar de se manifestar sobre pontos cruciais ventilados na Apelação, os quais, se devidamente enfrentados, poderiam conduzir à modificação do julgamento.

Alega que o acórdão é omisso quanto à ausência de comprovação dos pagamentos pelos Embargados na suposta aquisição dos imóveis, destacando que tal ausência compromete a validade do negócio jurídico e a demonstração do domínio.

Aponta também omissão quanto às divergências entre os contratos de compra e venda apresentados, que revelariam inconsistências relevantes e suspeitas de simulação.

Sustenta, ainda, omissão sobre as críticas específicas ao auto de constatação, que, segundo a Embargante, não teria verificado de modo suficiente a posse efetiva e contínua dos imóveis, e cuja metodologia e fundamentação foram devidamente impugnadas na Apelação.

Por fim, assevera omissão quanto à recusa dos Embargados em apresentar, na primeira instância, documentos comprobatórios da transação, mesmo após intimados judicialmente, o que acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pela Embargante, conforme o art. 400 do CPC.

Pois bem. É cediço que os Embargos de Declaração são instrumento processual de natureza integrativa e corretiva, cuja função precípua é sanar vícios formais da decisão judicial, especificamente: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, conforme taxativamente enunciado no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Este Recurso não serve para rediscutir o mérito da causa, tampouco a reavaliar o conjunto probatório ou reinterpretar as teses jurídicas já apreciadas, ainda que de forma sucinta ou implícita, desde que presentes os fundamentos aptos a revelar o convencimento judicial.

Em outros termos, a tentativa de promover um verdadeiro rejulgamento do conteúdo da decisão não se coaduna com a finalidade ou natureza jurídica do instituto, sob pena de subversão do sistema recursal e comprometimento da segurança jurídica.

Feitas essas considerações introdutórias, passo ao exame específico dos pontos suscitados.

A embargante aponta quatro supostos pontos de omissão. O primeiro diz respeito à alegada ausência de manifestação sobre a inexistência de comprovantes de pagamento por parte dos Embargados e as consequências jurídicas dessa omissão sobre a validade da transação.

No entanto, o acórdão foi expresso ao reconhecer que a posse dos Embargados se amparava em contrato de compra e venda celebrado anteriormente à penhora e que, nos termos do Verbete Sumular n. 84 do STJ, essa posse é protegida independentemente de registro.

Além disso, a decisão observou, com clareza, que não havia indícios de má-fé, tampouco registro da penhora à época da transação, fundamentos que, conforme o enunciado n. 375 da Súmula do STJ, afastam a caracterização de fraude à execução.

A validade intrínseca do negócio jurídico, inclusive quanto à quitação do preço, foi corretamente reputada como matéria a ser veiculada em Ação própria, como Ação Anulatória ou Pauliana, inapta, portanto, a ser resolvida no âmbito dos Embargos de Terceiro, que têm por finalidade exclusiva a proteção da posse legítima contra constrições indevidas.

Trata-se de delimitação processual elementar que a Embargante parece desconsiderar ao insistir na apreciação de aspectos negociais e subjetivos cuja discussão demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita.

A segunda alegação recai sobre a suposta omissão quanto às divergências entre os contratos de compra e venda anexados aos autos, especialmente no que se refere a prazos e valores.

Ocorre que a decisão colegiada não ignorou tal aspecto, como demonstrado na referência expressa à existência dessa alegação, cuja relevância foi, todavia, relativizada no contexto das demais provas produzidas.

A existência de contratos com pequenas incongruências formais, por si só, não possui envergadura jurídica suficiente para infirmar os elementos principais que fundamentaram o reconhecimento da posse legítima: a antiguidade da ocupação, a documentação funcional, a ausência de registros contrários e, sobretudo, o laudo de constatação elaborado por oficial de justiça.

Aqui se impõe frisar que o julgador não está adstrito ao enfrentamento individualizado de cada argumento das partes, sendo-lhe suficiente expor, de forma clara e coerente, as razões determinantes de sua conclusão.

Exigir, como quer a Embargante, que cada linha da petição de Apelação seja espelhada milimetricamente no texto da decisão, equivaleria a transformar o julgador em um escrivão das vontades processuais das partes — o que, a toda evidência, é incompatível com o modelo de fundamentação racional estabelecido pelo art. 489 do CPC.

A terceira omissão alegada refere-se à suposta ausência de enfrentamento das críticas dirigidas ao laudo de constatação. Com a devida vênia, o acórdão enfrentou o tema com densidade suficiente. Reconheceu que o auto foi produzido por servidora pública dotada de fé pública, que coletou elementos objetivos e subjetivos suficientes para atestar a posse contínua e qualificada dos embargados, descrevendo, inclusive, que os funcionários confirmaram a presença dos adquirentes nas propriedades, que os imóveis estavam cultivados e que não havia sinais de abandono ou ocupação por terceiros.

A Embargante, embora tenha apontado aspectos metodológicos do laudo que entende frágeis, não logrou êxito em produzir prova em sentido contrário, limitando-se a impugnações que foram, corretamente, qualificadas como genéricas pela decisão.

A pretensão, neste ponto, é nitidamente de revisão da valoração probatória empreendida pelo órgão colegiado, o que, como sabido, é absolutamente incabível no âmbito da via aclaratória.

Finalmente, quanto à alegação de omissão sobre a conduta processual dos Embargados, que, segundo a Embargante, teriam se recusado a apresentar documentos essenciais no primeiro grau, mesmo após intimação judicial, cumpre reconhecer que esse aspecto não foi tratado de forma explícita no acórdão.

Entretanto, essa ausência não configura omissão relevante ou comprometedora do julgado, pois a valoração da boa-fé dos Embargados foi construída com base em um conjunto probatório robusto e independente desse comportamento, que não desnatura a suficiência da posse qualificada demonstrada.

Ademais, o art. 400 do CPC, invocado pela Embargante, estabelece uma presunção relativa cuja incidência exige análise contextualizada, a qual não se impõe de modo automático e, mesmo que cabível, não teria o condão de infirmar os demais fundamentos da decisão.

Assim, em rigor, verifica-se que os embargos ora analisados visam, em última análise, a rediscussão de matérias já decididas com clareza, coerência e razoabilidade, sem que se identifique qualquer vício de julgamento que justifique a reapreciação do mérito.

Não há, no
decisum
, qualquer obscuridade, contradição ou omissão apta a ensejar a integração ou modificação do julgado. O que se verifica é o claro exercício de inconformismo recursal pela via inadequada.

Ante o exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025